Tribunal: TRF3
Processo: 0000271-69.2018.4.03.6107
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
69/740)

0000271-69.2018.4.03.6107

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80529

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE DELITVA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. A justa causa constitui condição da ação penal está prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e consubstancia-se no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal.

2. Ante a ausência de prova da materialidade delitiva do tipo do artigo 304 do CP, a r. sentença de absolvição sumária deve ser mantida em sua integralidade.

3. Recurso desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação do Ministério Público Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.